Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735017-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO GONDIM DE MACEDO AGRAVADO: DANILLO RONNEY DAMAS DANIEL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabricio Gondim de Macedo contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos n.o 0711087-41.2022.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). Eis o teor da decisão ora revista: O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, consoante art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Embora a concessão da gratuidade não exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Intimada a comprovar sua hipossuficiência, a parte ré não acostou aos autos acervo probatório suficiente, limitando-se a juntar o extrato referente ao primeiro dia do mês de agosto de um dos bancos dos quais possui conta, de forma que não se enquadra, para fins legais, como uma pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, nos termos idealizado pelo art. 98 do CPC. Não demonstrar prova suficiente que permita inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família. Assim, isentar o requerente do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do réu Fabrício Gondim Macedo. À secretaria. Façam os autos conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a probabilidade do direito do Agravante se baseia, primordialmente, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do Agravante (exercício 2025, ano-calendário 2024), acostada sob IDs 245871444 e 245871443. Este documento crucial informa um TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no ano, o que corresponde a uma renda mensal média de apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais)”; (b) “o extrato da Caixa demonstra um saldo final de R$ 4.708,51 em 31/07/2025, caracterizando-se como uma conta poupança com movimentação inexpressiva e saldo baixo”; (c) “os extratos do Nubank (ID 245871441 e 245872745), referentes ao período de 01 a 31 de julho de 2025, mostram que, embora as entradas totalizem R$ 43.525,10 (valor que inclui um valor de FGTS de rescisão trabalhista, o que não representa renda mensal regular), o total de saídas foi superior, atingindo R$ 51.054,88. Isso resultou em uma redução do saldo de R$ 12.238,29 para R$ 4.708,51, indicando um desequilíbrio financeiro de R$ 7.529,78”; (d) “nos primeiros 10 dias de agosto de 2025, as despesas superaram as receitas em mais de R$ 3.300,00, levando a uma queda drástica do saldo disponível, que já era baixo (saldo final R$ 1.368,60 em 10/08/2025)”; (e) “a conta de energia elétrica (ID 245871434), de valor superior a R$ 400,00, embora ‘relevante’, representa uma parcela significativa (20%) da renda mensal de R$ 2.000,00 do Agravante, o que demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o mínimo essencial para sua subsistência e de sua família”; (f) “os autos se encontram conclusos para sentença, o que intensifica o perigo, pois uma eventual sentença desfavorável com a consequente condenação em custas e honorários sucumbenciais agravaria ainda mais a situação financeira do Agravante, que já demonstra incapacidade de arcar com as despesas iniciais”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de ser trabalhador autônomo e de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: recibos de autônomo; faturas de cartão de crédito; comprovação de despesas entre outros), apesar de devidamente intimado pelo e. Juízo de origem para comprovação da situação de hipossuficiência (id 243486060). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de julho ao início de agosto de 2025 – id 245871441-45; declaração de imposto de renda – id 245871444) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado as despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. No ponto, os extratos bancários colacionados denotam movimentações financeiras de grande monta atinentes às transferências bancárias (crédito e débito), e compras e pagamentos não correspondentes à alegada situação de hipossuficiência financeira. De igual modo, não merece prosperar a alegação de que o “total de rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 no ano”, corresponderia a “uma renda mensal média de apenas R$ 2.000,00”, uma vez que, de acordo com a declaração de imposto de renda, a verba teria sido recebida de “pessoa física/exterior pelo titular”, circunstância que não guardaria verossimilhança a alegação de “renda mensal”. Desse modo, levando em conta a ausência de comprovação de sua atual situação financeira e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator